Tribunal: TCU
Processo: 013.737/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8743/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Município de Parintins/AM, ante o recolhimento do débito a cujo pagamento foi condenado, promovendo-se em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.737/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Frank Luiz da Cunha Garcia (XXX.150.072-XX); Município de Parintins/AM (04.329.736/0001-69). 1.2. Entidade: Município de Parintins/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andre Luiz Condoto Oshiro (31600/OAB-DF) e Alessandra Rodrigues Bernardes Oshiro (16069/OAB-DF), representando Frank Luiz da Cunha Garcia; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Prefeitura Municipal de Parintins/AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.848/2019, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 2/4/2019, Ata 9/2019. Data de origem do débito: 3/7/2006 Valor original do débito: R$ 66.958,93 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/11/2021 R$ 25.207,95 13/01/2022 R$ 25.826,56 09/02/2022 R$ 25.905,71 03/03/2022 R$ 26.017,92 30/03/2022 R$ 26.089,72 03/05/2022 R$ 26.323,59 01/06/2022 R$ 26.605,73 05/07/2022 R$ 26.876,24 02/08/2022 R$ 27.159,06 02/09/2022 R$ 27.522,64